Tribunal: TJDFT
Processo: 0789471-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NA DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA AOS LIMITES LEGAIS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do depoimento do filho do casal, considerado relevante pela defesa; (ii) averiguar a ocorrência de erro material na fixação da pena, especialmente no tocante à aplicação da pena-base diante da vigência da legislação anterior à Lei no 14.994/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quanto à análise do depoimento do filho do casal, visto que o acórdão embargado apreciou expressamente esse elemento probatório no contexto do crime de ameaça e o considerou irrelevante para o crime de lesão corporal, cuja materialidade foi demonstrada por exame de corpo de delito, testemunho policial e pelo próprio relato do acusado.
4. As lesões sofridas pela vítima extrapolam a tese de legítima defesa do réu, uma vez incompatíveis com atos meramente defensivos, sendo suficientes, portanto, para manutenção da condenação.
5. Assiste razão à defesa quanto à existência de erro material na dosimetria da pena, pois os fatos ocorreram pouco antes da vigência da Lei n. 14.994/2024, sendo aplicável o patamar anterior do preceito secundário do art. 129, § 13, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos para corrigir erro material na dosimetria da pena.